Tribunal: TJMT
Processo: 1028822-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028822-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAUBERTO JOSE CASUSA DA SILVA - CPF: 328.330.591-91 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1028822-95.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): VAUBERTO JOSE CASUSA DA SILVA

Litisconsorte passivo: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL) – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ASSEGURADO POR LEI ESTADUAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019, bem como à isenção de imposto de renda, nos termos do artigo 2o, “h” da LC estadual 128/2003 cumulado com o art. 3o da mesma lei.

É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Nos termos do §4o, inciso IV do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, doença incapacitante, constante do §21, art. 40, da CF, além das previstas no art. 6o, inc. XIV da Lei Federal 7.713/88, é aquela devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso e, constatada esta, como ocorreu no caso concreto, dispõe o art. 2o, “h” da LC estadual 128/2003 cumulado com o art. 3o da mesma lei, que tem direito o servidor à isenção do imposto de renda.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício e julgou parcialmente procedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do promovente que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social e dos descontos a título de imposto de renda, bem como a condenou a restituir os valores descontados a título de imposto de renda e a título de previdência, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos contidos na exordial, pra fins de:

I - Reconhecer o direito do Autor à isenção do imposto de renda e determinar que a entidade responsável pelo pagamento se abstenha de efetuar os descontos referentes ao tributo;

II - Condenar a Mato Grosso Previdência (MTPREV) à repetição do montante retido à título de imposto de renda na aposentadoria do Autor, entre outubro de 2015 até a data da cessação dos descontos, com correção monetária pelo IGP-DI a contar de cada recolhimento (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ);

III - Condenar a MTPREV a restituir ao demandante as diferenças entre o valor descontado à título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado, respeitando-se a isenção sobre a parcela de proventos que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, no período de outubro de 2015 a novembro de 2019, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste pretensão resistida, bem como que não houve comprovação da doença, pois não traz o autor os elementos suficientes a essa comprovação.

Alegou, alternativamente, caso seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda que o termo inicial de contagem seja a data da comprovação, por laudo médico oficial, ser o servidor portador de moléstia grave.

Sustentou que “deve ser observado o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.o 188/STJ, para que seja determinado que os juros de mora devam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos acima narrados.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a alienação mental está devidamente comprovada nos autos.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de isenção de contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que não exceda ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a isenção de descontos a título de imposto de renda, bem como restituição dos valores descontados a esses títulos, o que foi reconhecido em sentença, conforme íntegra que cito:

1. Do pedido de isenção do imposto de renda.

Em análise aos documentos acostados, observa-se que o Autor é policial militar declarado inválido e incapaz, consoante laudo pericial oficial emitido pela coordenadoria de perícia médica do Estado de Mato Grosso, em razão de ser portador da CID 10 – F 20.0 Esquizofrenia paranoide e CID. F29, e CID F32.2, (Id.41634593), o que demonstra a probabilidade do seu direito, em razão da doença estar inserida no rol das doenças incapacitantes previstas na Lei Federal no 7.713/1988 (alterada pelas Leis no 8.541/1955 e 11.052.2004), qual seja, alienação mental.

Nos termos da Lei n 7.713/1988, a isenção de imposto de renda incide sobre proventos da inatividade motivada por acidente de trabalho ou determinadas doenças. Veja-se:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...]”

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se posiciona no sentido de ser assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- O Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, porque lhe compete a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída, neste mister, a implantação da Contribuição Previdenciária dos funcionários públicos inativos. 2 – Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito, relativo ao imposto de renda retido na fonte. 3 - O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21). 4 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30). (TJ/MT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

De outro norte, temos ainda que, nos termos do §4o, inc. IV do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, doença incapacitante, constante do §21, art. 40, da CF, além das previstas no art. 6o, inc. XIV da Lei Federal 7.713/88, é aquela devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, dispõe o art. 2o, “h” da LC estadual 128/2003 cumulado com o art. 3o da mesma lei, que a isenção do imposto de renda somente será concedida se for precedida de perícia médica.

O STJ ainda, em sede de recursos repetitivos, reconheceu a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde que a doença estivesse expressamente indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV):

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - DOENÇA INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV - ROL TAXATIVO - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - SEGURANÇA DENEGADA. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV). (N.U 0119353-32.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

No caso em apreço, verifico que o Autor instruiu sua inicial com o laudo médico oficial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, atestando sua invalidez além de outros pareceres médicos, corroborando-o.

Além disso, tanto a sua reforma, quanto a incapacidade que a motivou, encontram-se expressas no rol da legislação pertinente para isenção do tributo (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

Dessa forma, verifico que há subsunção do caso concreto à norma, tendo o autor cumprido satisfatoriamente os requisitos obrigatórios, razão pela qual, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos.

2. Da repetição de indébito do imposto de renda.

Quanto ao pleito de repetição do indébito, cumpre destacar que a partir da implementação da Lei Complementar no 560/2014, a qual define sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, esta passou a responder, isoladamente, por todas as questões relacionadas ao desconto do imposto de renda na fonte, dos servidores estaduais, efetuadas a partir do ano de 2015, sendo o Estado responsável apenas até dezembro/2014 (art. 57 – LC 560/2014).

Portanto, reconhecido o direito do Autor à isenção do imposto de renda de seus rendimentos, adequado também reconhecer seu direito à restituição dos valores retidos a este título pelo MTPREV, desde outubro de 2015, em razão do prazo prescricional previsto no art. 168, caput e inciso I, c/c art. 150, §1o do CTN, declarando-se prescritos, por conseguinte, os valores pagos no período de janeiro/2007 a setembro/2015.

3. Do pedido de redução da contribuição previdenciária.

O demandante alega fazer jus à restituição dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria até 13.11.2019, sob o argumento de fazia jus à redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 2o, inciso IV, § 4o, da Lei Complementar no. 202/2004, em virtude da previsão legal de isenção da contribuição previdenciária na parcela dos proventos que não superasse o dobro do teto do RGPS. Requereu que todos os valores pagos a maior deveriam ser devidamente restituídos, observando-se a adequada correção monetária, a partir da data da passagem para inatividade até a data de publicação da EC no. 103/2019, que revogou o § 21, do art. 40, da Lei Constitucional.

O §21 do art. 40 da CF/88, antes de sua revogação pela EC 103/2019, possuía a seguinte redação:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, IV e §4o da Lei Complementar Estadual 202/2004:

Art. 2o (...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14)

Dessa forma, tendo em vista a normativa acima citada, e ainda considerando que o demandante é pessoa portadora de doença incapacitante devidamente expressa no rol da legislação pertinente para isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV), entendo que o autor de fato faz jus tanto a redução quanto a restituição dos valores descontados a maior durante o interregno da vigência do já citado art. 40, §21, da CF, até sua revogação, respeitada a prescrição quinquenal.

E, da mesma forma da repetição de indébito do Imposto de renda, caberá ao MTPREV efetuar a restituição dos valores indevidamente descontados do autor a título de contribuição previdenciária, haja vista que o período ainda não atingido pela prescrição é posterior à criação da referida autarquia estadual.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, nos termos narrados acima, com os seguintes argumentos: a) não comprovação da doença grave; b) que seja considerado o marco inicial da restituição da data da comprovação da doença; c) que os juros sejam fixados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, não se discute, em recurso, quanto ao direito à isenção previdenciária, mesmo porque a condenação foi do MTPREV, que não recorreu, nem houve insurgência quanto ao direito à isenção de imposto de renda. Insurge-se o Estado de Mato Grosso apenas quanto à comprovação da doença grave, marco inicial de contagem da restituição e marco inicial de juros.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois bem analisado o contexto probatório em confronto com o direito previsto em lei.

Isso porque, a apesar da insurgência, nos autos está comprovado que a parte promovente, ora Recorrida, é policial militar declarado inválido e incapaz, consoante laudo pericial oficial emitido pela coordenadoria de perícia médica do Estado de Mato Grosso, em razão de ser portador de Esquizofrenia paranoide, o que demonstra o seu direito, pois tal doença está inserida no rol das doenças incapacitantes previstas na Lei Federal no 7.713/1988, alterada pelas Leis no 8.541/1955 e 11.052.2004, qual seja,
alienação mental.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019, bem como à isenção de imposto de renda, nos termos do artigo 2o, “h” da LC estadual 128/2003 cumulado com o art. 3o da mesma lei.

É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Nos termos do §4o, inciso IV do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, doença incapacitante, constante do §21, art. 40, da CF, além das previstas no art. 6o, inc. XIV da Lei Federal 7.713/88, é aquela devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso e, constatada esta, como ocorreu no caso concreto, dispõe o art. 2o, “h” da LC estadual 128/2003 cumulado com o art. 3o da mesma lei, que tem direito o servidor à isenção do imposto de renda.

No que se refere ao marco inicial de juros, o Ente Público Recorrente pretende a fixação a partir do trânsito em julgado da sentença, não se atentando para o fato de que foi exatamente o que foi fixado na origem, conforme cito:

II - Condenar a Mato Grosso Previdência (MTPREV) à repetição do montante retido à título de imposto de renda na aposentadoria do Autor, entre outubro de 2015 até a data da cessação dos descontos, com correção monetária pelo IGP-DI a contar de cada recolhimento (Súmula 162 do STJ) e
juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão
(Súmula 188 do STJ);

III - Condenar a MTPREV a restituir ao demandante as diferenças entre o valor descontado à título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado, respeitando-se a isenção sobre a parcela de proventos que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, no período de outubro de 2015 a novembro de 2019, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e
juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença
(art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício e julgou parcialmente procedente a pretensão.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022